Tribunal: TJMT
Processo: 0030342-21.2019.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0030342-21.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RODRIGO BERTONCELLO - CPF: 023.926.601-31 (APELADO), JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 054.991.584-28 (ADVOGADO), WEVERTON RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 005.598.151-82 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DEBORAH REGINA NASCIMENTO SILVA - CPF: 032.798.701-43 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. EM PARTE COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE
LESÃO CORPORAL
NO AMBIENTE DOMÉSTICO
COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI MARIA DA PENHA – ABSOLVIÇÃO DO APELADO – IRRESIGNAÇÃO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO
–
1.
PLEITO CONDENATÓRIO
– POSSIBILIDADE
– EXISTÊNCIA DE PROVAS
SEGURAS COLHIDAS NA FASE DE INQUÉRITO
CONFIRMADAS EM JU
Í
ZO
– RETRATAÇÃO DA VÍTIMA INSTRUÍDA PELO ADVOGADO DO
APELADO
– AUSÊNCIA DE CREDIBILIDADE DA NARRATIVA

–
SENTENÇA REFORMADA –
CONDENAÇÃO

DO APELADO
NOS TERMOS DA DENÚNCIA

– 2. PEDIDO DE
APLICAÇÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II,
F
, DO CÓDIGO PENAL – POSSIBILIDADE –
INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– JURISPRUDÊNCIA DO STJ E STF
–
3.
RECURSO
PROVIDO.

1. É descabido falar em absolvição do apelado sob o argumento de fragilidade probatória, porque, na espécie, tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista
que a prática criminosa ficou comprovada pelas coerentes declarações da vítima nas duas fases processuais e corroborados pelos demais elementos probatórios, consistentes no laudo pericial de lesões.
Ademais, nos crimes de
violência doméstica
, normalmente perpetrados às escondidas, a palavra da vítima
merece especial valoração, m
ormente se amparada pelas demais provas contidas
nos

autos, inviabilizando, portanto, a tese de negativa de autoria sustentada pela defesa.

2.
É aplicável a circunstância agravante do art. 61, II,
f
, do Código Penal ao crime de lesão corporal previsto no art. 129, § 9º, do referido
Codex
, diante do recrudescimento de tratamento dado aos ca
sos de violência doméstica e familiar, de modo a não configurar
bis in idem
, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres integrantes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá-MT
,
nos autos da

A
ção
P
enal n.
0030342-21.2019.8.11.0042
, absolv
endo

Rodrigo
Bertoncello

da

acusação do crime de
lesão corporal
em ambiente doméstico
(art.
129, §

9º,
do Código Penal), com as implicações da Lei Maria da Penha, em tese, praticado contra a vítima
Deborah Regina Nascimento Silva
, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público, forte nas razões
que
estão
no ID 125278294
, postula a reforma da referida sentença para que o apelado sej
a condenado pela prática do delito de lesão corporal
no ambiente doméstico (art. 129, § 9º c/c art. 61, II,
f
, do Código Penal)
, por entender que a materialidade e a autoria
se
encontram comprovadas nestes autos.

N
as contrarrazões
vistas
ID 125278297
, o apelado postula o desprovimento do presente recurso
. E, nes
t
a instância revisora,
a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê às fls.
124/132
, opina por seu
parcial
provimento
, “
para que seja reformada a sentença vergastada, a fim de que o réu seja condenado pela prática do crime previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal
”
.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

A denúncia

constante
no ID 125275836, p. 1/3
narra os fatos desta forma:

[...]

Depreende-se que, no dia 22 de junho de 2019, por volta das14h00min, em residência particular localizada na Rua Padre Delfino César, nº 145(
kitnet
01), bairro Goiabeiras, Cuiabá/MT, o denunciado
RODRIGO BERTONCELLO
ofendeu a integridade física da vítima Deborah Regina Nascimento Silva (26 anos), sua namorada.

Relata-se dos autos que, a vítima e o acusado namoravam há

aproximadamente 01 (um) ano e 02 (dois) meses e dessa relação não

adveio filhos,

tendo rompido a relação na data dos fatos.

Verifica-se

que, na data dos fatos, o denunciado e a vítima estavam na residência

dele e devido ele estar muito calado, com comportamento estranho, a

vítima pediu para conversar, para resolver a situação e ele
recusou-se

e mandou ela
ir embora.
Ela recusou-se a sair
, pois, queria entender o

que estava acontecendo com o acusado.

O denunciado então segurou

a vítima fortemente pelos braços, a empurrou, fazendo com que ela

batesse a cabeça na parede e cair no chão (
fls. 06 -verso).

Em

decorrência da ação do denunciado a vítima ficou lesionada
,

conforme Laudo Pericial acostado às fls. 14/16
[...].

Destaques

no

original

A
materialidade do crime narrado na denúncia foi comprovada pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência (
ID 125275836
,
p. 7/9
); pedido de
providências
protetivas (
ID 125275836, p. 17/19
)
; laudo
de exame
de lesão corporal
(ID 125275836, p. 29/32)
e mapa topográfico para localização de lesões
(ID 125275836, p. 33/34)
; bem como pelos depoimentos colhidos
nas duas fases da instrução processual
.

No
entanto,

no
que concerne à
autoria
, do exame deste
s

autos
,
é

imperioso
concluir
que o julgador de primeira instância não laborou com
acerto ao absolver

Rodrigo
Bertoncello

da imputação de ter cometido o crime de lesão corporal
no ambiente doméstico
contra sua
então namorada, Deborah Regina Nascimento Silva
.

Com efeito, denota-se do
caderno investigativo
que a vítima relatou

à
autoridade policial
que foi

agredida
por
Rodrigo após uma discussão, tendo, ele se comportando de maneira estranha durante o almoço e, ao tentar dialogar sobre a situação, o apelado teria se exaltado, xingado a ofendida, segurado com força em seus
braços – causando-lhe as lesões constantes no laudo de exame de lesão corporal (ID 125275836, p. 29/32) – e lhe empurrado para fora de sua casa, consoante se vê
dos
excerto
s
das declarações
da ofendida
abaixo
reproduzidas
:

[...]

Que conheceu o suspeito há nove anos e durante todo este tempo, sempre foram amigos e há um ano e dois meses, passaram a namorar; Que no

início do relacionamento, ele fora um príncipe, ambos eram muito bem quistos

entre as famílias, porém, há seis meses, o comportamento de RODRIGO mudou

completamente e ele, passou a tratá-la com muita grosseria, sob a alegação de

estar em depressão por ter perdido a irmã e também um emprego; Que entendendo

a situação e buscando apoiá-lo, sempre relevava, procurara evitar discussões,

mas, tudo que fazia, ele achava que ela estava querendo pegar no pé dele; Que o

suspeito a chamava de POSSESSIVA, CIUMENTA, CONTROLADORA e em um

dos desentendimentos, ele já havia lhe empurrado, gritado e
xingado-a
de FILHA

DA PUTA;
Que na data dos fatos
sairam
para almoçar e ele, sempre muito quieto

e, após o almoço, foram para a casa dele e lá chegando, tentou dialogar com

RODRIGO que se recusava e ele acabou mandando-a embora; Que se recusou a

sair, pois queria entender o que estava acontecendo e ele, a mandou sair da casa

dele, sumir, desaparecer e impetuosamente, A SEGUROU PELOS BRAÇOS COM

MUITA FORÇA, xingava-a de VAGABUNDA, DESGRAÇADA, FILHA DA PUTA e

a empurrava para fora da casa; Que o suspeito pegou a bolsa dela, jogou pra fora

e acabou quebrando o chaveiro do carro; Que disse a ele que eram adultos e

deveriam conversar, mas ele, novamente a empurrou, FAZENDO COM QUE

BATESSE A CABEÇA NA PAREDE E EM SEGUIDA, CAIU AO CHÃO; Que

quando estava no chão, ele APOIOU O PÉ EM SEU CORPO E A ENXOTAVA DA

CASA, MANDANDO-A VAZAR; Que o suspeito a SUSPENDEU PELA BLUSA e

ainda disse VAI LÁ NA DELEGACIA, DESGRAÇA DE VEZ A MINHA VIDA!; Que

RODRIGO ligou para dona VERA, mãe dela e disse que ela estava fazendo

escândalos no condomínio, estaria quebrando tudo e que ele chamaria a polícia;

Que saiu da casa dele, nervosa e acabou encostando o carro no portão dele
; Que

sua mãe percebeu sobre as agressões e após muita insistência, contou o ocorrido;

Que está
com muito medo e somente hoje (
25/06), decidiu comparecer a esta

Especializada, registrou a ocorrência e REQUER MEDIDAS PROTETIVAS DE

URGÊNCIA; Perguntado sobre a natureza das lesões praticadas pelo(a) autor(a)

ou seja, de que forma o autor agrediu a vítima e se utilizou de algum instrumento,

qual foi ele, ela respondeu: Que utilizou-se de força física, como relatado;

Perguntado se a declarante ficou com marcas ou sinais da agressão, ela

respondeu: Que ainda está com hematomas nos braços;
Peguntado
a declarante

se, da violência sofrida lhe resultou deficiência ou agravamento de deficiência

preexistente, ela respondeu: QUE NÃO; Perguntado se em decorrência da

agressão a declarante precisou ser medicada ou encaminhada a uma unidade de

saúde, ela respondeu: Que não houve necessidade; Perguntado se a declarante já foi submetida a Exame de Corpo de Delito e, neste caso, se foi constatado que
devera
retornar no IML, ela responde: Que recebeu a requisição hoje (25/06) e irá fazê-lo; Perguntado se nada data dos fatos, além de ter sido agredida, a declarante também foi ameaçada ou sofreu a prática de outros crimes, como injúria, calúnia,

difamação e, neste caso, qual o teor da ofensa ou da ameaça, ela respondeu: Que sim, INJÚRIA, como relatado; Perguntado se a após os fatos a declarante continuou tendo contato com o autor e ela respondeu: Que após os fatos, não mais teve contato; Perguntado se houve testemunhas presenciais dos fatos, quem são e onde podem ser localizadas, ela respondeu: Que não houve testemunha dos fatos; Perguntado se a declarante deseja representar criminalmente contra o(a) autor(a) a fim de que seja investigado(a), processado(a) e condenado(a) pela prática do crime, ela respondeu: Que está ciente que o crime de LESÃO CORPORAL independe de sua representação; Que não deseja a representação criminal pelo crime de INJÚRIA; Perguntado se a declarante gostaria de tecer alguma observação a respeito do evento, ela respondeu: QUE DESEJA AS MEDIDAS PROTETIVAS, a fim de garantir seus direitos e assegurar sua integridade física e psicológica; [...]
(ID 125275836 - p. 13/15).
Destacamos

A
ofendida foi sub
metida a exame de corpo delito no mesmo dia em que foi ouvida
– três dias após os fatos –

de cujo laudo
se extrai a descrição das seguintes lesões:
equimose arroxeada no terço superior de ambos os braços
; lesões, essas, absolutamente compatíveis
com a
narrativa da
vítima

quando de seu depoimento acima reproduzido em parte.

No entanto,
em 2 de outubro de 2019, a ofendida compareceu à sede do Ministério Público e retificou as declarações prestadas
à
autoridade policial,
asseverando
, dessa feita,
que
“[...] Rodrigo então pediu que ela fosse embora para a casa dela e que depois iriam conversar, mas a declarante negou-se a ir embora e continuou a gritar e passou a agredi-lo com empurrões e arranhões. Nesse momento, para tentar conter a declarante, Rodrigo segurou-a pelos braços e a empurrou para que ela saísse da frente para ele sair, mesmo assim ela insistiu e voltou a arranhá-lo com as unhas no peito dele. A declarante afirma que Rodrigo não a derrubou no chão, sendo que ela acabou tropeçando no sofá e caindo sozinha e ele foi
ajuda-la
a levantar-se [...]
”.

Ocorre que, da análise dos documentos trazidos
para estes
autos pelo
Ministério Público, infere-se que a retratação da vítima perante o órgão ministerial se deu por orientação do
então
advogado do apelado
, Dr. José Samuel de Souza Sampaio (ID 125278265), como forma de auxiliar na sua estratég
ia de defesa
.

V
eja-se:

Ao ser inquirida em juízo, Deborah Regina declarou que os fatos se deram da forma como narrado
à
autoridade policial e que alterou os fatos, na época, porque foi orientada a fazer isso pelo então advogado do
apelado
e o fez com a intenção de evitar possíveis consequências na vida profissional
do seu
agressor
, que havia recém prestado concurso público.

A ofendida, narrou, ainda, que precisou de apoio psiquiátrico, psicológico, familiar e profissional para que conseguisse dar continuidade ao processo e narrar os fatos da forma que ocorreram, ou seja, que foi agredida por Rodrigo, que a segurou pelos braços e empurrou para fora de sua c
asa,
xingando-a
,
tal como se infere desta parte de seu depoimento judicial:

[...]Que namoraram cerca de 01 ano e 06 meses, sendo que conhecia o réu há uns 09

anos, já que cursaram faculdade juntos, porém em cursos diferentes. Que o réu era

seu amigo antes de tudo. Que no
início o namoro era tranquilo, nos três primeiros

meses, entretanto, no decorrer a vítima começou a sentir que o réu estava um

pouco distante, e que sempre procura resolver as situações, tanto é que fica

perguntando sempre se está acontecendo alguma coisa e no que pode melhorar,

porém o réu não dava abertura pra conversa. Que em relação a data dos fatos, a

declarante afirma que estavam bem. Que foi até a casa do réu e lembra-se que

almoçaram em uma padaria, e depois do almoço foram para a casa dele. Que

ficaram no quarto, tendo a declarante deitado na cama, como sempre fazia após o

almoço, e o réu ficou mexendo no computador, momento em que a declarante lhe perguntou por que ele havia ficado calado durante o almoço, por que ele não

conversava com ela, se tinha acontecido alguma coisa, porém ele continuou

calado. Que nesse momento ele levantou e a declarante acha que ele foi para a

cozinha, perto da lavanderia, quando a declarante foi atrás e lhe perguntou o que

estava acontecendo. Que foi nesse momento que o réu gritou com a declarante,

começou a se exaltar e lhe segurou nos braços e apertou bem forte e começou a

lhe empurrar pra fora da casa dele, sendo que ele lhe apertou muito forte. Que a

declarante não queria sair, porque queria saber o que estava acontecendo. Que

isso acabou lhe lesionando, tanto é que tem no laudo as lesões. Que foi isso que

aconteceu, que não teve briga antes, não teve nada. Ele se exaltou e aconteceu

isso. Que o réu lhe xingou durante a discussão. Que lhe xingou de palavras de

baixo calão, xingou a sua família. Que o réu ligou para a mãe da declarante,

tendo falado que..., inclusive, mentido, que a declarante havia quebrado tudo,

quando na verdade a declarante não quebrou um copo, não quebrou nada. Que a

declarante é totalmente contra violência e que o réu sabia muito bem disso. Que o

próprio réu ameaçou chamar a polícia, porém a declarante não queria que

chamasse a polícia, porque senão quem sairia preso era ele, e a declarante não

queria isso. Que o réu jogou sua bolsa pra fora, já que a declarante não estava

saindo da casa, mas não chegou a quebrar nada. Que foi o primeiro episódio de

violência no período de convivência. Que foi o réu que cometeu o primeiro ato de

violência física. Que nunca agarrou o réu e nem o unhou. Que não foi a declarante

que partiu pra agressão, tendo ele vindo, porque a declarante foi tentar conversar

com ele. Que chegou na porta da lavanderia, quando o réu gritou com a

declarante, se exaltou e a pegou
pelo braços
e começou a lhe empurrar pra fora

da casa. Que em nenhum momento a declarante atacou o réu ou lhe lesionou, visto

que não tem sequer força pra isso. Que não registrou a ocorrência imediatamente

após o ilícito, pois no dia dos fatos a declarante não se recorda se era uma sexta
=
feira

ou sábado, mas acredita que foi num sábado, no período da tarde. Que

lembra que saiu com seu carro da quitinete do réu, sendo que acabou raspando

seu carro no portão, porque estava muito nervosa e que parou na rua de baixo e

ligou imediatamente para sua melhor amiga e contou pra ela o que havia

acontecido, e imediatamente essa amiga lhe disse pra registrar o boletim de

ocorrência, porque isso não poderia ficar assim. Que após, a declarante chegou

em casa e tentou disfarçar para seus pais, a fim de que eles não percebessem a

situação, porém sua mãe acabou vendo, já que a declarante estava chorando,

tendo sua
mãe visto o machucado no seu braço, uma vez que havia ficado roxo na hora. Que então a declarante demorou dois ou três dias. Que foi em um dia de

semana registrar o boletim de ocorrência, após ter conversado primeiramente com

a sua família, com seus pais, que lhe apoiaram muito pra ir em frente com esse

processo. Que a declarante pensou inúmeras vezes em desistir, mas que graças à

Deus conseguiu seguir em frente e está lá.
[...]

Logo
, não se verifica nenhuma incoerência entre os depoimentos da vítima,
estando
as declarações
por ela prestadas – na polícia e em juízo –
em sintonia

quanto
à
s agressões que sofre
u
(em
purrões, apertos no braço
etc
) e a única fala divergente por ela
dita
no curso da instrução – depoimento no Ministério Público – foi proveniente
de orientação
do próprio profissional encarregado da defesa do a
pelado
à época, tendo se valido da nítida dependência emocional da vítima e do ciclo de violência doméstica em que ela estava mergulhada para convencê-la a se retratar, daí se
depre
e
nde
que as informações contidas naquele termo de declarações estão totalmente divorciadas da realidade fática e das provas
destes
autos, que acenam para ocorrência do delito de lesão corporal, nos moldes indicados na denúncia.

C
onquanto o apelado tenha sustentado, em ambas as oportunidades em que foi inquirido, que não agrediu a vítima e tão somente se defendeu das injustas provocações de Deborah Regina, tem-se que sua narrativa não só ficou isolada
nestes
autos, como caiu em descrédito diante do fato de que seu então advogado solicitou à vítima que apresentasse uma versão divergente sobre os fatos
a
Promotoria de Justiça, de forma que as suas declarações ficassem alinhadas com o relato do
recorrido

à
autoridade policial, com a finalidade de reforçar a tese apresentada pela defesa em juízo.

Aliás, a fim de se evitar tautologia, eis as razões constantes no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça acerca da situação de vulnerabilidade em que a ofendida se viu inserida:

[...] Desse modo, restou evidenciada a dificuldade da vítima em se desprender da dependência psicológica/emocional que a fez permanecer no ciclo da violência doméstica por ela experimentado, inclusive, segundo ela, foi por ajuda do mecanismo da “constelação familiar” oferecido às vítimas pelo Juízo de Primeiro Grau, aliado ao
tratamento psicológico e psiquiátrico, que foi possível ela seguir em frente na participação dos atos do processo, não podendo o Juízo se utilizar justamente desta vulnerabilidade para absolver o réu.

Inclusive esta é uma das razões pelas quais foi assentado que a natureza da ação penal em casos de lesão corporal leve envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, é incondicionada, já que durante o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.424, o Supremo Tribunal Federal pesou o fato de dados estatísticos revelarem que, na maioria dos casos em que perpetrada lesão corporal de natureza leve no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, esta acaba por não representar ou por afastar a representação anteriormente formalizada em face de vício de vontade da parte dela.

[...]

Por fim, é necessário atentar-se para o fato de que já é muito difícil pra mulher expor a sua vida íntima/privada e romper com o estado de submissão, e decisões como a dos autos, apenas desencoraja as demais a buscar o efetivo acesso à reparação, à proteção e à Justiça, mais uma razão pela qual merece reforma.

Por derradeiro,
é
imperioso ponderar que a tese de legítima defesa aventada pelo apelado é totalmente incompatível com a hipótese,
sendo
impossível afirmar
a
inexist
ência de
dolo direto ou específico por parte do
ofensor
em lesionar a vítima, posto que tal versão é inconciliável tanto com as declarações dela,
à
autoridade policial e em juízo,
eis que
afirma
, em claro e bom som,
que Rodrigo lhe lesionou porque assim o quis
quanto
diante
da
conclusão
contida
no laudo pericial
acima citado
.

O
certo é que o
apelado, ao segurar a vítima fortemente pelos braços e empurr
á
-la porta afora da sua residência, com tamanha violência que a ofendida acabou caindo
no
chão e batendo a sua cabeça na parede, não
estava a praticar
um ato de mera “defesa
”
, mas sim um ato ativo e ofensivo contra a
integridade física da
vítima.

Sendo assim,
as declarações da vítima, que estão em harmonia durante a persecução penal e também em consonância com os demais elementos de prova, em especial o laudo pericial que atestou as lesões e concluiu serem compatíveis com as agressões sofridas pela ofendida, constituem conjunto probatório suficiente para a demonstração da prática do delito previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, razão pela qual
impõe-se reconhecer o des
acerto da sentença absolutória
,
e, por conseguinte, dar provimento ao
recurso do Ministério Públ
ico
, para condená-lo pela prática do referido injusto penal.

Diante do que foi exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no inciso XLVI, do art. 5º, da Constituição Federal
;
e, em virtude da condenação pela prática do crime de
lesão corporal
no ambiente doméstico
imposta neste voto a
Rodrigo
Bertoncello
, passo a estabelecer sua sanção da seguinte forma:

Na primeira fase,
a
culpabilidade do apelado é normal ao tipo penal infringido; que
ele
não apresenta antecedentes criminais a serem considerados; que não há elementos neste
s

autos
para se valorar negativamente
a
sua conduta social, tampouco
a
sua personalidade; e que os motivos, as circunstâncias, as consequências do crime e o comportamento da vítima não extrapolam os limites da normalidade para o delito em referência, motivo pelo qual, fixo a pena-base em seu mínimo legal, isto é, em
3
(
três
)
meses
de detenção.

Na segunda fase,

não
existem
atenuantes

a serem consideradas
e o Ministério Público
postulou
a aplicação da agravante prevista no art. 61, II,
f
, do Código Penal
. Não obstante a Procuradoria-Geral de Justiça tenha se manifestado pela improcedente deste pedido, por entender que
a incidência da referida agravante constituiria
bis in idem
, tem-se que a tese não merece guarida.

Isso porque, a aplicação da agravante do
art.
61, II,
f,
do Código Penal não acarreta
bis in idem
, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado à violência doméstica e familiar contra a mulher; e, ao impor restrições penais e processuais penais ao agressor, objetivou frear/controlar a prática de crimes em ambiente doméstico, situação que não se confunde com a citada agravante genérica, que permite o incremento da pena diante da maior gravidade dos atos delituosos ocorridos com prevalência de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher
.

Aliás, esse é o entendimento que desponta da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, exteriorizada nos julgados a seguir resumidos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CP. BIS IN IDEM NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. As circunstâncias que embasam a agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal não se encontram normatizadas no tipo penal sancionador dos artigos 129, §9º, e 147 do CP, de modo a se poder imputar uma maior reprovação sobre o fato. Pelo contrário, em tal infração, não há previsão normativa específica de majoração da sanção, à vista de condutas cometidas no âmbito das relações domésticas e familiares, sendo mesmo imprescindível a aplicação conjunta do Código Penal.

2. A jurisprudência pacificada desta Corte Superior é no sentido de que a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.079.004/SE, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 13/6/2017,
DJe
28/6/2017).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STJ -
AgRg
no
AREsp
1808261/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021,
DJe
19/04/2021)
Destacamos

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL. DISPOSIÇÕES DA LEI N. 11.340/2006. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. "Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher.
" (
AgRg
no HC n. 463.520/SC, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/9/2018,
DJe
10/10/2018.) 2. Agravo regimental desprovido.

(
STJ -
AgRg
no
REsp
1911818/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021,
DJe
16/08/2021
)
Destacamos

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Habeas Corpus n. 178358
AgR
, deixou assentado que:

[...] Na hipótese sub examine, o paciente foi condenado como incurso no artigo 129, § 9º, do Código Penal, em razão de a infração penal ter sido perpetrada no âmbito doméstico, uma vez que a vítima era, à época dos fatos, sua ex-companheira. Outrossim, verifico que, durante a dosimetria da pena, o juízo de primeiro grau aplicou a circunstância agravante genérica prevista no artigo 61, II, “f”, do
Código Penal por ter sido o crime praticado com violência contra a mulher, in
verbis
:

“(...) AGRAVANTES: Vislumbro a existência de duas agravantes, uma prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do CP, considerando que o Acusado praticou o crime com violência contra a mulher na forma da lei específica, outra prevista no art. 61, inciso I, do CP (reincidência), pois foi condenado nos autos da Ação Penal nº 201181000650, com trânsito em julgado em 20/05/2014. Assim, agravo a pena em um
terço, tornando-a
definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão, pois não existem
atenuantes, causas
de aumento ou de diminuição da pena”.

Destarte, consoante se observa da fundamentação da decisão condenatória, o fato de o agente ter cometido o crime prevalecendo-se de relação doméstica funcionou como circunstância qualificadora, ensejando a subsunção do fato ao artigo 129, § 9º, do Código Penal. De outro lado, o fato de o crime ter sido cometido com violência contra mulher possibilitou o reconhecimento da agravante genérica. Nesse sentido, convém destacar que a prática de infração penal no âmbito doméstico não se limita ao delito cometido contra mulher. Deveras, a hipótese qualificadora do crime de lesão corporal prevista no artigo 129, § 9º, do Código Penal não faz distinção quanto ao gênero da vítima. Essa é a exegese do mencionado dispositivo, in litteris:

“Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

(...)

§ 9º Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade”.

Nessa linha, o artigo 61, II, “f”, do Código Penal, prevê três situações distintas hábeis a configurar a agravante ali prevista, quais sejam: i) abuso de autoridade;
ii
) prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade; ou
iii
) com violência contra a mulher na forma da lei específica:

“Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:

(...)

II -
ter
o agente cometido o crime:

(...)

f) com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica”.

Por conseguinte, não vislumbro o alegado bis in idem, porquanto inexistiu dupla valoração pelo mesmo fato.

Ademais, este Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “f”,
do Código Penal, de modo conjunto com outras disposições da Lei 11.340/2006 não acarreta bis in idem
.
Nesse sentido são as seguintes decisões desta Suprema Corte: RHC 168.694, Rel. Min. Alexandre de Moraes,
DJe
de 29/3/2019; RHC 170.541, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe
de 22/8/2019.

(HC 178358
AgR
, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 03/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
117 DIVULG
11-05-
2020 PUBLIC
12-05-2020)
Destacamos

Diante do exposto, recrudesço a sanção intermediária em 1/6 (um sexto), alcançando o quantitativo de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na terceira fase, não há
causas de diminuição ou de aumento
a serem consideradas
,
daí por que
torno definitiva a pena de
3 (três) meses e 15 (quinze) dias
de detenção
;

e,
de acordo com o art. 33, § 2º,
c
, do Código Penal
,
estabeleço o r
egime aberto para o cumprimento.

Por se tratar de crimes cometidos com violência e ameaça contra a pessoa deixo de efetuar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal.

Por derradeiro, verific
o
destes autos que o pedido de condenação à reparação de danos consta
expressamente
na denúncia, tendo o apelado sido regularmente citado, e apresentando defesa preliminar; foi intimado e compareceu à audiência de instrução, por fim o Ministério Público, em alegações finais, requereu o acolhimento integral da denúncia em todos os seus termos para a condenação criminal e a reparação civil do réu.

Ademais,
como se sabe
, nos casos de ilícitos envolvendo a violência doméstica contra mulher, o dano moral é
in
re

ipsa
, ou seja, decorre da prática ilícita, não exigindo instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima, pois a conduta criminosa já configura desonra, descrédito e menosprezo ao valor da mulher como pessoa e à sua própria dignidade.

Diante do exposto, fixo a indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais
por
ser
condizente com as peculiaridades da causa e com o abalo moral sofrido pela ofendida.

Posto isso, em parte
com o parecer da cúpula ministerial,
dou provimento
ao recurso do
Ministério Público
, para condenar

Rodrigo
Bertoncello
pela prática do crime de lesão corporal
no ambiente doméstico (art. 129, § 9ª, do Código Penal)
à pena de

3
(
três
) meses
e 15 (quinze) dias
de detenção
, em regime
aberto
, e ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais à vítima.

Condeno, outrossim, o apelado ao pagamento das custas e demais despesas processuais. Com o trânsito em julgado desta decisão, proceda-se as anotações e expeça-se o necessário, oficiando-se aos órgãos competentes para as anotações de estilo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022